Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718285-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS GUALBERTO PEREIRA MARINHO RECORRIDO: HIGOR MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II, do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte recorrida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito